Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-46.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de pena – Remição – Forma de abatimento – Dias remidos que devem ser considerados como tempo de pena efetivamente cumprida para obtenção de benefícios – Cálculo apresentado que revela a soma do dias remidos com tempo de pena já cumprida – Irregularidade não demonstrada – Decisão mantida. Recurso não provido.